Tribunal: TJSP
Processo: 1009274-04.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos. Rejeição.

Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009274-04.2017.8.26.0348/50001, da Comarca de Mauá, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargada
LIRA CELIA ANDRADE GRIGIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009274-04.2017.8.26.0348/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009274-04.2017.8.26.0348/50001
COMARCA -
MAUÁ
5o Ofício, Processo no 1009274-04.2017.8.26.0348
EMBARGANTE -
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
EMBARGADA -
LIRA CÉLIA ANDRADE GRÍGIO
VOTO No 32.035
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Contradição

Inexistência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos.
Rejeição.
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
rejeitou anteriores embargos opostos pela Sul América.
Sustenta a embargante Sul América incidir o acórdão em contradição
e error in judicando. A r. sentença declarou a nulidade da cláusula que estabelece o
reajuste por faixa etária ao completar 60 anos de idade, com aplicação somente dos
reajustes anuais autorizados pela ANS. O acórdão da apelação manteve a decisão,
tendo sido rejeitados os embargos contra ele opostos. Ocorre não ser possível o
cumprimento do decidido, uma vez que nunca incidiu ao prêmio da embargada o
reajuste por faixa etária. A embargada realizou a adesão do plano coletivo
empresarial, produto 547, básico, com início de vigência em 23/09/2009. Desse
modo, quando a embargada realizou a adesão do plano já contava com mais de 59
anos, na verdade, estava com 65 anos de idade. Portanto, a declaração de nulidade
da cláusula foi equivocada e impossibilita o cumprimento da decisão. Pede seja
sanada a contradição apontada.
É o relatório.
1. Não há contradição no aresto e tampouco error in judicando.
O acórdão embargado ao rejeitar os anteriores embargos afastou a
alegação de contradição.
Agora, insiste a embargante em afirmar que a declaração de nulidade
da cláusula foi equivocada e que impossibilitado o cumprimento da decisão porque
não houve reajuste por faixa etária no prêmio da embargada, tendo em vista que ela
aderiu ao plano quando contava com 65 anos.
Sem razão, no entanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009274-04.2017.8.26.0348/50001 -mbc-jcs
3
No acórdão da apelação constou que a autora ajuizou a ação em razão
dos reajustes anuais das mensalidades do plano de saúde, por ela considerados
abusivos, consistentes na absorção da inflação dos custos médico-hospitalares, de
inclusão de novos e mais modernos procedimentos, como sinistralidade do grupo
segurado, dentre outros fatores.
Também deixa claro o acórdão que os únicos reajustes que podem ser
questionados são o financeiro e por sinistralidade, porque o aumento da última faixa
etária não atingiu o preço ajustado com a autora (fls. 542).
Como a operadora não demonstrou e não comprovou
documentalmente a elevação dos custos de insumos e serviços que presta, ou da
elevação dos dispêndios por aumento da sinistralidade, a Turma Julgadora afastou
os reajustes fundados nas cláusulas 25 e 25.2 do contrato firmado entre as partes,
determinando a aplicação dos índices fixados pela ANS e o ressarcimento das
diferenças dos valores pagos a maior somente a partir de 29 de setembro de 2014,
ante a prescrição trienal.
Portanto, não há que se falar em contradição.
Os embargos, fácil de ver, buscam a revisão do decidido, a que não se
prestam. Acaso tenha o aresto dado solução diversa da almejada pela embargante, a
solução não é outra senão valer-se de recurso diverso dirigido a outra esfera de
jurisdição.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente